Tribunal: TJSP
Processo: 1043787-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000497495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1043787-10.2017.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ELDA SOARES DE
ARAUJO (E OUTROS(AS)), ANA MARIA CHAGAS, ANA MARIA LOPES,
ANA PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, ANDRÉA GUIMARÃES
ANGERAMI,
EDUARDO
JACINTO
CALDANA,
ILCA
APARECIDA
FERREIRA SANTOS, IVONETE VITAL DE BRITO, LUÍS ROBERVAL
SALES, LUZELENA DA SILVA, MARCONDES CICERO BERNARDO,
MARIA CICERA DA SILVA, MARIA DO CARMO RIBEIRO LEITE, MARIA
HELENA SOARES, MARIA MADALENA MORAES, MARLI RIBEIRO
FERMINO, MEIRE ROSA DA SILVA PEREIRA, MÍRCIA APARECIDA
MOLISANI, OSNY TEIXEIRA CINTRA, RITA DE CASSIA MARCHETTI
DE ANDRADE, ROGÉRIA APARECIDA MONTEIRO DE OLIVEIRA,
ROSEMARA PRATES MACHADO, ROSEMEIRE APARECIDA DAMASIO E
OUTROS, ROSIMEIRE SANTIAGO, ROSIMEIRE SIQUEIRA DA SILVA,
ROSMARY IZIDORO DE ALVORADO ALMEIDA, SANDRA REGINA
MORAES, SHEILA APARECIDA DA ROCHA DE CAMARGO, SOLANGE
MARIA MARCHESANO MEDEIROS e ADRIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de
juízo de retratação, alteraram o acórdão, com determinação, V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
VERA ANGRISANI
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
VOTO N° 36024
APELAÇÃO CIVEL N° 1043787-10.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ELDA SOARES DE ARAÚJO E OUTROS
MM. JUIZ DRA. MARICY MARALDI
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA
DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E.
STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ
(Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que
deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e juros de mora. Acórdão
alterado, com remessa dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para
posterior remessa ao Tribunal Superior.
Trata-se de ação sob o rito ordinário
ajuizada por ELDA SOARES DE ARAÚJO E OUTROS em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que
são servidores públicos estaduais e almejam o recálculo da sexta-
parte, de forma que a mesma passe a incidir sobre as gratificações e
demais vantagens não eventuais, nos termos do artigo 129 da
Constituição Estadual. Assim, requerem a procedência da ação para
condenar a ré ao recálculo da sexta-parte, de forma que esta passe
a incidir sobre as gratificações e demais vantagens não eventuais,
bem como ao pagamento das diferenças, acrescidas de correção
monetária desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios,
respeitada a prescrição quinquenal.
A
sentença
de
fls.
253/260
julgou
procedente o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para que a sexta-parte seja calculada sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais, com o
pagamento
das
parcelas
atrasadas,
respeitada
a
prescrição
quinquenal, apostilando-se. No pertinente aos juros de mora e
atualização monetária a observância dos critérios estabelecidos no
julgamento do RE no 870.947, com repercussão geral, em 20 de
setembro de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, rel. Min. Luiz
Fux, que analisou a constitucionalidade da Lei Federal no
11.960/2009, ficando assim definidos: Quanto aos juros moratórios
incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária (como no caso de ações condenatórias envolvendo
prestações pretéritas de servidores públicos), devem ser observados
os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente
os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da
citação.
Quanto
à
atualização
monetária,
declarada
a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, deve ser observado
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
O acórdão de fls. 285/289 confirmou a
sentença, determinando que os juros e a atualização monetária
incidentes devem observar no cálculo do montante o quanto
decidido no STF, no julgamento do Tema 810.
Os
autores
interpuseram
recurso
extraordinário para o fim de afastar a Taxa Referencial TR (Lei
11.960/2009) como fator de correção monetária, atualizando
monetariamente as diferenças deferidas nos termos do julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947 pelo Regime da Repercussão
Geral (Tema 810), isto é, utilizando o IPCA-E em todo o período e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
não apenas a partir de março de 2.015. Com contrarrazoado (fls.
327/330).
Tendo em vista o julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no
art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. (fls. 351/352).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE
no 870.947/SE, Tema no 810 do STF.
O
Excelso
Pretório
visando
pacificar
a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo
Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
1a
Seção,
Recurso
Repetitivo
Tema
no
905,
julgado
em
22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência
deste E. Tribunal, firmou a tese segundo a qual a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de
crédito não tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os juros de
mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei no 11.960/2009: ““1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”; e “2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance
do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu,
então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no
905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE
É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas
existem
regras
específicas,
no
que
concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As
condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora
incidentes
na
repetição
de
indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária,
não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem
para
atualização
monetária
nem
para
compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no
905, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 285/289
deve ser alterado visto que aplicável o posicionamento preconizado
pelo Excelso STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo
STJ (Tema no 905) para que incidam sobre os débitos fazendários a
correção monetária com base no IPCA-E, enquanto os juros de mora
devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-
F, da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de se uniformizar os
critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Apelação / Remessa Necessária n.o 1043787-10.2017.8.26.0053 – São Paulo 36024 va
Isto posto, altera-se o V. Acórdão de fls.
285/289 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária a fim
de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo
STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905,
determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame
de admissibilidade do recurso especial interposto, nos termos do
artigo 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora